Tribunal: TJDFT
Processo: 0765975-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0765975-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OUTSIDER TURISMO LTDA RECORRIDO: RICARDO SILVA NOGUEIRA D E C I S Ã O O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 29 de maio de 2023 (ID 48211523) com pedido de gratuidade, o qual foi indeferido, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A parte foi intimada a comprovar o pagamento das custas e preparo no prazo de 48h, mas não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários, estes fixados em R$ 400,00. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito